Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. EXISTÊNCIA DE SACO COLETOR COM VÔMITO DE TERCEIRO NO ASSENTO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a autora ter embarcado com seu filho de 10 meses em voo da companhia aérea ré, trecho Brasília-São Paulo, e que ao se sentar notou sua roupa molhada, ocasião em que percebeu a existência de um saco coletor com vômito deixado por passageiro do voo anterior sobre o seu assento. Alegou que a situação lhe causou desespero e medo de contrair moléstia infectocontagiosa. Informou não ter lhe sido oportunizada a retirada da bagagem para que pudesse trocar a roupa, tendo realizado todo o itinerário em situação insalubre. Requereu a devolução do valor pago pela passagem aérea e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID29226557) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$7.000,00 à autora, a título de dano moral.
3. Nas razões recursais, sustenta ter prestado toda a assistência necessária à autora/recorrida, oferecendo-lhe reacomodação em outro voo para que, caso desejasse, pudesse trocar a vestimenta, o que não fora aceito. Afirma que a equipe de limpeza retornou e fez a completa higienização do local e a demandante foi transferida para outro assento, a fim de minimizar os supostos transtornos. Alega ausência de prova de descaso ou qualquer conduta irregular da ré/recorrente capaz de ensejar reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e à difícil situação socioeconômica vivenciada atualmente em decorrência da pandemia. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente em verificar se o ato praticado pela companhia aérea configura dano moral.
6. É obrigação da companhia aérea fornecer serviço adequado e eficiente, adotando todas as providências cabíveis para garantir a segurança e incolumidade física dos passageiros (art. 22 do CDC), o que não se verifica no presente caso.
7. Na hipótese, a má prestação do serviço da companhia aérea ré/recorrente, consistente em ter deixado de recolher saco coletor com vômito de passageiro na aeronave, submeteu a autora/recorrida à situação vexatória e anti-higiênica, causando-lhe repulsa e constrangimentos que superam o mero aborrecimento do cotidiano, a ponto de abalar os atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Cumpre destacar que, no caso, embora tenha sido facultada a reacomodação em outro voo e troca de assento na aeronave, tais condutas não são capazes de elidir a responsabilidade da companhia ré/recorrente de reparar os danos morais suportados pela autora/recorrida.
9. Todavia, no que concerne à estimativa, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Assim, a quantia de R$7.000,00 arbitrada a título de compensação por danos morais mostra-se excessiva, devendo ser estabelecida uma redução para R$2.000,00, seja para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, seja porque o fato não resultou em maiores gravames à esfera pessoal ou física da consumidora.
11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido.
13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.